Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707093-20.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU, TORPEDO ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA - EPP, CLUBE DE BENEFÍCIOS,PROD.,SERV. E VANTAGENS DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS E DOS TRIB.E CONSELHOS DE CONTAS DO BRASIL-LEGIS CLUB BRASIL, CENTRO DE TREINAMENTO DISTRITO DA LUTA ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, MARIO CESAR CAVALCANTE NUNES, TERRACAP DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ASCADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, ficando caracterizado de um lado, segundo argumenta, o prequestionamento da matéria, e do outro, deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 28298581. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004